Tribunal: TJBA
Processo: 8001593-31.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001593-31.2021.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KLEBER DOURADO LOULA

Advogado(s)
:
FREDERICO NUNES DOURADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO INDEVIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ERRO GROSSEIRO. DEVER DE OPORTUNIZAR REGULARIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Kleber Dourado Loula contra decisão que deixou de conhecer dos Embargos à Execução por erro na forma de apresentação, eis que protocolizados nos autos principais da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., e não distribuídos por dependência, em autos apartados, como exige o art. 914, §1º, do CPC. O Apelante sustenta a sanabilidade do vício e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a protocolização dos Embargos à Execução nos autos da própria ação executiva constitui vício formal sanável ou erro grosseiro; (ii) estabelecer se é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e, na ausência de elementos aptos a infirmá-la, justifica-se a concessão da gratuidade da justiça ao Apelante, ao menos para fins recursais.

Os Embargos à Execução, embora devam ser distribuídos por dependência e autuados em autos apartados (CPC, art. 914, §1º), quando apresentados tempestivamente nos autos principais e sem causar prejuízo à parte adversa, configuram vício formal sanável.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a protocolização indevida dos embargos não constitui erro grosseiro e impõe-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do contraditório, exigindo-se a prévia intimação da parte para correção do defeito processual.

Verificado que o Juízo de origem deixou de oportunizar a regularização da defesa, e que a parte exequente exerceu o contraditório, mostra-se excessivamente rigorosa a decisão que extinguiu os embargos sem exame do mérito.

As matérias de fundo suscitadas nos embargos (excesso de execução, iliquidez do título, cláusulas abusivas) não podem ser analisadas nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A protocolização de Embargos à Execução nos autos principais configura vício formal sanável, que impõe ao magistrado conceder prazo para regularização do procedimento, nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

A extinção da defesa sem apreciação do mérito, quando ausente prejuízo processual e sem prévia intimação para correção do vício, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da instrumentalidade das formas.

A alegação de insuficiência financeira por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, salvo prova em contrário, autorizando a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 99, §3º, 139, IX, 277 e 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.807.228/RO, Terceira Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 11/09/2019; STJ, REsp 2.206.445, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 14/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001593-31.2021.8.05.0145, em que figuram como Apelante
KLEBER DOURADO LOULA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03